Tribunal: TJMT
Processo: 1031880-36.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031880-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANUELLE FATIMA CARVALHEDO DA SILVA - CPF: 059.782.711-78 (RECORRENTE), EMANUELLE FATIMA CARVALHEDO DA SILVA - CPF: 059.782.711-78 (ADVOGADO), JESSICA PEDROSO DE BARROS BENITES - CPF: 069.121.901-03 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO. DÉBITO DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que condenou operadora de plano de saúde à reativação do contrato e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão do atendimento por débito de coparticipação, sem prévia notificação, o que impediu a beneficiária de realizar exame para uma fratura na mão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da suspensão do plano de saúde por débito de coparticipação sem a devida notificação prévia da consumidora; (
ii
) a configuração do dano moral em razão da negativa de atendimento e do tempo despendido na tentativa de solução administrativa (desvio produtivo); e (
iii
) a razoabilidade do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão ou rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige a prévia notificação do consumidor, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. A ausência de comprovação dessa notificação pela operadora torna a suspensão do serviço ilegal, configurando falha na prestação do serviço.

4. O dano moral está configurado tanto na modalidade
in
re

ipsa
, pela privação de serviço essencial de saúde em momento de necessidade (tratamento de fratura), quanto pelo desvio produtivo do consumidor, que despendeu tempo útil tentando resolver o problema criado indevidamente pela fornecedora.

5. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da medida — compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor —, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão dos serviços de plano de saúde por inadimplência, inclusive de débito referente à coparticipação, é ilegal se não for precedida de notificação prévia e inequívoca ao consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. 2. A suspensão indevida de plano de saúde que priva o beneficiário de atendimento essencial, somada ao tempo despendido para a resolução administrativa da falha (desvio produtivo do consumidor), ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1007338-85.2024.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 24/06/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1056290-66.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 19/05/2023; TJMT, Turma Recursal Cível, Súmula 49.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1031880-36.2025.8.11.0001

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

Recorrido
: EMANUELLE FATIMA CARVALHEDO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EMANUELLE FATIMA CARVALHEDO DA SILVA ajuizou reclamação em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. Noticiou que: a) é beneficiária do plano de saúde da
parte
r
eclamada
e estava com as mensalidades em dia; b) em 5/5/2025, teve negado um exame de
raio-x
para uma fratura na mão, sob a justificativa de um pagamento em aberto; c) após diversas tentativas de contato e envio de comprovantes para e-mails incorretos fornecidos pela
parte

r
eclamada
, descobriu que a pendência era uma coparticipação de R$ 134,88, a qual quitou imediatamente; d) mesmo após o pagamento, o atendimento continuou negado, sob a justificativa de que era necessário aguardar a baixa no sistema, o que a fez perder a consulta médica agendada. Requereu: a) o restabelecimento imediato do acesso aos serviços do plano; b) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a suspensão do atendimento foi indevida, pois a
parte
r
eclamada
não comprovou ter notificado previamente a consumidora sobre a inadimplência, descumprindo o art. 13, II, da Lei n. 9.656/1998; b) a suspensão sem aviso prévio fere a boa-fé contratual e configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de
indenização por
danos morais; b)
condenar
a
parte
reclamada na obrigação de reativar o contrato de plano de saúde no prazo de 10 dias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a negativa de atendimento foi legítima, pois decorreu da existência de um débito de coparticipação no valor de R$ 134,88, com vencimento em 25/4/2025 e pago somente em 6/5/2025; b) o contrato autoriza a suspensão temporária da cobertura em caso de inadimplemento, inclusive de coparticipação; c) a conduta foi pautada em previsão contratual e na legislação, não havendo ato ilícito que justifique a condenação por danos morais; d) subsidiariamente, o valor da indenização é desproporcional e gera enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a conduta da ré foi abusiva, pois suspendeu o atendimento sem notificação válida por uma quantia ínfima que já havia sido quitada; b) a negativa de atendimento para um tratamento de fratura extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral; c) a sentença deve ser mantida, pois aplicou corretamente o CDC e a legislação sobre planos de saúde.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Suspensão dos serviços
.

Os contratos de plano de saúde possuem renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, e a rescisão unilateral do contrato depende de prova inequívoca da prévia notificação, conforme dispõe o artigo 13, inciso II da Lei nº 9.656/98.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausência de notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde. (N.U 1007338-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL - SEM PRÉVIO AVISO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação da consumidora constitui falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial. 2. Danos morais configurados, uma vez que a parte consumidora teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada, passando constrangimento que supera o mero aborrecimento. 3. Mantido o quantum indenizatório fixado na sentença, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer concedida nos autos, deve ser mantida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1056290-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, publicado no DJE 22/05/2023)”

Assim, independentemente se o consumidor se encontra inadimplente, a administradora do plano de saúde é obrigada a atender os eventuais sinistros ocorridos, até que o contrato seja oficialmente rescindido, com a prévia notificação do consumidor.

No caso concreto,
embora não tenha ocorrido a rescisão do contrato, houve a suspensão dos serviços pela parte reclamada.

A
suspensão decorreu de um débito de coparticipação no valor de R$ 134,88, conforme
informado pela parte recorrente
.

Contudo, a parte recorrente não comprovou ter notificado previamente a consumidora sobre a pendência, ônus que lhe incumbia. A consumidora apenas tomou conhecimento da suspensão ao tentar realizar um exame de raio-X para uma fratura na mão (ID/PJe2
343079393
).

Ademais, após o pagamento do débito, o serviço não foi reativado, impossibilitando a consumidora de utilizar o serviço essencial em momento em que estava com a mão fraturada.

Portanto, a suspensão dos serviços foi ilegal.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o dano moral está configurado.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do cotidiano e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

O desvio do tempo produtivo é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência das Turmas Recursais:

“(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

“(...) 4. Dano moral. Desvio produtivo. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. No caso concreto, não houve questionamento quanto ao dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias, como requerido pela parte reclamante, nem houve recurso contra a decisão que determinou que tal medida fosse adotada. Assim, o tempo despendido pela parte consumidora buscando solucionar o problema administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já havia cursado para os cursos de matemática e pedagogia, somado ainda aos obstáculos colocados pela instituição de ensino para que realizasse o aproveitamento das matérias compatíveis, assim como a legítima expectativa criada na parte reclamante de que poderia finalizar os cursos de forma antecipada e sem qualquer problema, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024)”

“(...) A concessionária de energia elétrica que após apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora não atende o chamado e sequer contesta os protocolos, incorre em falha na prestação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral. Quando o consumidor traz aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora, e a reclamada não atende o chamado em tempo hábil, sem prova do cumprimento da solicitação ou da prestação dos serviços, cabe concessão da obrigação de fazer e dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor. O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)”

“(...) 2- Embora cobrança de dívida mediante telefonema não seja proibida, reiteração excessiva dessa via, em curto intervalo, a ponto de interferir em rotina de trabalho, lazer, descanso e/ou convívio social do devedor, constitui abuso de direito e gera constrangimento que atrai aplicação da teoria do desvio produtivo e obrigação de indenizar. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023)”

No caso concreto, a parte autora demonstrou ter despendido tempo considerável para tentar solucionar a questão (
Protocolos 36825320250505083689
, 36825320250505120972 e 36825320250505121242
)
, sendo inclusive direcionada a canais de atendimento equivocados pela própria operadora, conforme narrado na inicial.

Ademais, a falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de saúde, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49//: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

A suspensão indevida do plano de saúde impediu a consumidora de realizar exame essencial para o tratamento de uma fratura
,
privando-a de serviço indispensável à sua integridade física.

Logo, a conduta da parte recorrente ultrapassou o aceitável, configurando dano moral passível de indenização.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026